Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703668-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRÉ RACHI VARTULI PACIENTE: ALAIDE GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALAIDE GOMES DA SILVA, contra decisão proferida pelo d. magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, com vistas a acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 185519526 dos autos de origem). Sustenta a Defesa, em síntese, que, no dia 31/01/2024, a paciente foi presa em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que ao contrário que fora decidido na decisão atacada, inexistem motivos que autorizem a segregação cautelar da paciente, a qual deve ser considerada a “extrema ratio da ultima ratio”. Narra sobre a possibilidade de serem estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão provisória, em especial porque a paciente não representa risco à instrução criminal ou à aplicação da lei. Ressalta que a existência de registros criminais anteriores não constitui fundamento hábil para afastar a liberdade condicionada a outras medidas cautelares. Aduz que a mera gravidade do delito não é suficiente para a sustentação da custódia preventiva. Assevera que a prisão da paciente configura violação aos princípios do estado de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Alega que a autoridade coatora não fundamentou o motivo da inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o que torna a prisão ilegal. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão da paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. De início, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada, em especial no tocante à inviabilidade de se deferir eventual medida cautelar diversa à prisão, restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, senão, confira-se: Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) O autuado DANIEL é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas (duas vezes), posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No mesmo sentido, CLEBER também já foi condenado definitivamente por direção de veículo sem habilitação, tráfico de drogas e receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados DANIEL e CLEBER se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em regime semiaberto e aberto, respectivamente, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...) Como se verifica, o d. magistrado a quo destacou a existência de diversos elementos concretos para embasar a custódia cautelar, como a situação de flagrância em que foi surpreendida a paciente, a quantidade de drogas apreendidas, a natureza extremamente deletéria dos entorpecentes, bem como o fato de o delito imputado cominar, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, vislumbra-se que o pleito liminar deve ser indeferido. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (ID 55467320 – p. 6/15), do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 55467320 – p. 25/26), da Comunicação de Ocorrência Policial (ID 55467320 – p. 48/56), do Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar (ID 55467320 – p. 57/64), e do Relatório Final da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 55467320 – p. 65/68), os quais indicam que foram apreendidos com a paciente, em sua residência, grande quantidade de entorpecentes. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Confiram-se os fatos narrados pelo policial condutor do flagrante, André Jorge Mendes (ID 55467320 - p. 54): Afirma que é lotado na Seção de Repressão às Drogas - SRD da 15a Delegacia de Polícia e na data de hoje, 31/01/2024, por volta de 17h00, estava apurando inúmeras denúncias de tráfico de entorpecentes que estariam ocorrendo na QNN 3 conjunto F LOTE 09 (conforme Denúncias Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 17316 Ano: 2021 Órgão Gerador : DICOE); que estava na equipe de abordagem e assim que a equipe de monitoramento chegou ao local, já identificou um rapaz, trajando jaqueta de cor bege e bermuda de cor clara, em atitude típica de tráfico, pois fazia contato com diversos transeuntes que passavam pelo local, bem como ficava entrando e saindo do referido local investigado (QNN 3 conjunto F LOTE 09); em razão disso a investigação foi direcionada para esse rapaz, posteriormente identificado como CLEBER DA SILVA REIS; que a equipe de monitoramento viu e filmou o autuado CLEBER realizando troca de objetos com um homem de cabelo grisalho, que trajava camisa de cor azul, e bermuda bege, que havia acabado de chegar ao local investigado; QUE assim que esse usuário/comprador sai do local, a situação foi repassada para a equipe do declarante, que logrou êxito em abordar esse homem, posteriormente identificado como EDSON NEY DA CONCEIÇÃO; que durante a abordagem pessoal, foram encontradas 2 (duas) porções pequenas de crack, dispensadas ao chão por EDSON no momento da abordagem, que foi prontamente localizada pela equipe do declarante, desse modo, ao ser indagado sobre a procedência da droga, afirmou que havia acabado de adquiri-la no local investigado, de um indivíduo com as características do autuado CLEBER DA SILVA REIS; constatada a situação flagrancial, com a localização da droga, o usuário foi conduzido para esta 15a Delegacia de Polícia, ato contínuo, compôs equipe, a fim de realizar a abordagem do autuado CLEBER DA SILVA REIS, que havia acabado de sair da mencionada casa e se deslocou para a esquina do conjunto; no momento da abordagem pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 1.824,00 (mil e oitocentos e vinte e quatro reais) em espécie, com o autuado CLEBER, que estava dentro do bolso de sua bermuda; ato contínuo, se deslocou para a casa investigada (QNN 3 CONJUNTO F LOTE 09), em razão do autuado CLEBER ter sido visto entrando e saindo da casa; que assim que chegou ao local, dois rapazes tinham acabado de sair da referida casa investigada, posteriormente identificados como DANIEL GOMES DOS SANTOS e MARDEN HENRIQUE DA CRUZ FERREIRA; que após busca pessoal, com DANIEL GOMES, foi encontrada a quantia de R$ R$ 2.112,00 (dois mil cento e doze reais) em espécie; e com MARDEN HENRIQUE, foram encontradas Diversas porções de cocaína, envolvidas por um saco plástico grande e 2 (duas) porções de cocaína, envolvidas por um saco plástico pequeno, que foram encontradas em um bolso de uma bolsa pessoal do tipo SHOULDER BAG que pertencia ao usuário MARDEN; ato contínuo, realizou busca dentro da referida casa; que as buscas foram acompanhadas pela moradora ELIETE GOMES DA SILVA, RG 1.037.061/DF; bem como contou com apoio de equipe do BPCÃES da PMDF (prefixo 3186), oportunidade em que foram encontrados os seguintes objetos: - Porção grande de crack, encontrada no telhado da residência; - Tablete grande de crack, encontrado embaixo do fogão da residência; - 2 (dois) tabletes de maconha, encontrados no chão em um beco dentro da residência; - Porção grande de crack, encontrada na fresta do portão da residência; - 1 (um) tablete grande de cocaína envolvido em um saco preto, encontrado embaixo do fogão da residência; - 1 (uma) porção grande de cocaína, fragmentada em diversas pequenas porções, envolvida em um saco preto, encontradas embaixo do fogão da residência, junto com o tablete de cocaína; Destaque-se que dentro do local investigado, estava a Sra. ALAIDE GOMES DA SILVA, moradora do referido endereço (QNN 3 CONJUNTO F LOTE 09), contra a qual consta a citadas Denúncias anônimas de Tráfico de Drogas (Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 17316 Ano: 2021 Órgão Gerador : DICOE); ao final a situação foi apresentada para a Autoridade Policial, ocasião em que foram tomadas as medidas cabíveis. (grifo nosso) O referido depoimento foi corroborado pela narrativa do policial militar Luciano Teixeira Torres (ID 55467320 – p. 55) Importante destacar que, como mencionado por ambos os agentes policiais, que gozam de veracidade e legitimidade, existiam diversas denúncias anônimas de tráfico de drogas contra a paciente, razão pela qual sua residência estava sendo alvo de monitoramento pela Polícia Civil. Outrossim, como cediço, quanto à autoria, basta que se tenham indícios para o decreto da prisão cautelar, o que resta cabalmente demonstrado no caso. Pelo auto de apresentação e apreensão (ID 55467320 – p. 25), verifica-se que, vinculadas especificamente à paciente foram encontradas quantidades expressivas de drogas: porção grande de crack, encontrada no telhado da residência; tablete grande de crack, encontrado embaixo do fogão da residência; e 2 (dois) tabletes de maconha, encontrados no chão em um beco dentro da residência. Com efeito, a situação narrada se mostra, ao menos neste juízo perfunctório, compatível com o delito de tráfico de drogas. E, a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. De mais a mais, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Além disso, como bem ressaltado na r. decisão atacada, resta inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Inexistente, portanto, nessa análise superficial dos autos, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora